Tribunal: TJES
Processo: 5004552-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004552-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: KAREN NASCIMENTO BENICIO BASSINI e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004552-47.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:

KAREN NASCIMENTO BENICIO BASSINI, MARCELO SCHIFFER BASSINI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. PERDA DOS VOOS INTERNACIONAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS “TRECHO A TRECHO” COM COMPANHIAS AÉREAS DIFERENTES. PERDA DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - TEMPO EXÍGUO PARA CONEXÃO E EMBARQUE NO VOO INTERNACIONAL. TRECHOS ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
KAREN NASCIMENTO BENICIO BASSINI e MARCELO SCHIFFER BASSINI
em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Em síntese, os autores alegam que realizaram a compra de passagens aéreas através da empresa ré VITÓRIA/ES X GUARULHOS/SP, com previsão de saída para o dia 06/12/2021 às 19:55 e chegada às 21:30, código de reserva XTPJFV e BYRLGQ, no valor de R$320,09 (trezentos e vinte reais e nove centavos) cada bilhete.

Informam que da cidade de São Paulo fariam conexão, embarcando para Istambul e Veneza, pela companhia aérea Turkish Airlines. Argumentam que iriam partir de São Paulo com destino a Istambul às 23:50 do dia 06/12/2021, porém o voo da requerida atrasou, fazendo com que não fosse possível chegar em tempo hábil para embarcar na conexão, e, consequentemente, não conseguiram embarcar no segundo voo (internacional).

Discorrem que, por terem perdido os voos internacionais em decorrência do atraso gerado pela empresa ré, ora com destino a Istambul e Veneza, tiveram diversos prejuízos, uma vez que perderam as passagens originais adquiridas e tiveram que comprar novas passagens mais caras. Aduzem também que a viagem a São Paulo foi infrutífera, afirmando que o único objetivo dessa era servir como conexão.

Por fim, requereram indenização por danos material, no valor de R$ 9.162,77 (nove mil, cento e sessenta e dois reais, setenta e sete centavos), referente a passagem do trecho VIX-GRU (R$ 516,18), valor pago pelo excesso de bagagem nesse voo (R$ 420,00), valor da passagem aérea com destino a Veneza (R$ 4.773,90), gastos com alimentação (R$ 108,50) e restituição da diferença entre os valores que foram pagos na primeira e segunda viagem (R$ 3.344,19), além de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 para cada coautor.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Diante do exposto, REJEITO as preliminares articuladas na contestação, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a pagarem as partes Autoras a quantia de R$9.162,77 (nove mil, cento e sessenta e dois reais, setenta e sete centavos), a título de indenização por dano material. Sobre essa quantia deve ser aplicado a correção monetária do efetivo desembolso de cada despesa/prejuízo, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR as partes Requeridas, de forma solidária, a pagarem o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5113993, a requerida apresentou Recurso Inominado argumentando que
o cancelamento do voo se deu por necessidade de realizar manutenção emergencial não programada na aeronave
. Ademais, aduz que não convém restituir as despesas relacionadas aos voos internacionais, visto que não foram obtidas juntos ao trecho inicial.

Por fim, alegou sobre o descabimento da restituição de danos materiais, ausência de danos morais e ponderou pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, posto que o valor excessivo arbitrado pelo juízo de piso.

Os autores apresentaram contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece parcial reforma.

Restou incontroverso o atraso do voo nacional com saída de Vitória a São Paulo, no dia 06/12/2021, às 19:55, e chegada às 21:30, bem como a perda do voo internacional, saindo de São Paulo com destino a Istambul (conexões geridas pelos próprios recorrentes) com saída de São Paulo às 23:50.

A análise dos autos deve ser feita com base nas particularidades do caso, a saber: bilhete com saída de Vitória com destino a São Paulo e o atraso relacionado a esse voo. Depreende-se dos documentos colacionados aos autos, e conforme relato dos autores, que o voo saindo de Vitória atrasou,
e chegaram com atraso de uma hora e trinta minutos, às 23 horas.

Com relação à perda da conexão,
deve ser ressaltado que as passagens foram adquiridas junto a companhias aéreas distintas, tratando-se, portanto, de dois contratos de transportes.
Ou seja, a conexão realizada em São Paulo não se deu por imposição da ré, mas por faculdade dos autores em realizar o trajeto de tal maneira, motivo pelo qual incumbia a eles o ônus de escolher os voos
e observar o intervalo suficiente entre eles, dado que se trata, o segundo, de voo internacional, onde exigido tempo maior para o procedimento de check-in, segundo recomendações da companhia aérea, a chegada com 03 horas de antecedência.

É de notório conhecimento que existe a possibilidade de ocorrer atrasos nos voos diante das próprias circunstâncias que cercam o transporte aéreo, onde condições climáticas, número de voos e outros elementos, fora do controle das transportadoras, influenciam a regularidade do serviço.

Entre os voos contratados os autores dispunham de aproximadamente duas horas e vinte minutos,
tempo que já se mostraria exíguo caso corresse tudo dentro da normalidade
, pois a recomendação para voos internacionais da Turksh Airlenes é de 03 (três) horas de antecedência (https://www.turkishairlines.com/pt-br/any-questions/check-in/), pois deve se considerar o horário de chegada previsto e o de pouso da aeronave, necessário, ainda, recolho de bagagem, deslocamento, check-in e despacho de bagagem.

No entanto, é certo que os autores teriam a oportunidade de tentar o embarque em tempo se não tivesse ocorrido o atraso da companhia aérea, o que tornou impossível reverter a perda do voo com destino a Istambul, em razão do atraso na chegada do voo anterior,
comprovando também a culpa da empresa requerida, que impossibilitou aos autores a busca pelo check-in dentro do prazo.

Dessa forma, não tenho dúvidas da responsabilidade de ambos para o evento, seja da empresa ao não cumprir o contrato de transporte no horário, seja dos consumidores que optaram por correr o risco em voo que já chegava em prazo inferior ao recomendado pela empresa, não sendo certo que conseguiriam embarcar.

DESSA FORMA, tendo como incontroverso a CULPA CONCORRENTE de ambos, não sendo o caso de culpa exclusiva de nenhum deles.

Dessa forma, entendo que a companhia aérea deve devolver aos autores a metade dos danos materiais que tiveram.

Quanto aos danos morais, estes
pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 4.000,00 para cada autor, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

No entanto, tratando-se de culpa concorrente, entendo por reduzir o dano moral para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e Determinar que o dano material a ser indenizado, nos termos da sentença, seja reduzido para a metade do valor, sem alterar as demais disposições. Quanto ao dano moral, também sem alterar as demais disposições, reduzo para R$ 3.000,00 (três) mil reais em favor de cada autor.

Sem custas e honorários antes o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)